Tribunal: TJDFT
Processo: 0702226-75.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DE COMPRA. COBRANÇA INDEVIDA DAS PARCELAS. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e morais, em virtude de cobrança indevida de compra efetuada no cartão de crédito. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de cartão de crédito. Cancelamento de compra. Cobrança indevida. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor efetuou uma compra pelo aplicativo AME DIGITAL, no valor de R$ 2.731,32. O pagamento foi parcelado no cartão de crédito fornecido pelo banco réu, em 12 vezes de R$ 227,61. Informa o requerente que, apesar de cancelar a compra junto ao aplicativo AME DIGITAL, o banco réu continuou a descontar os valores das prestações. Em análise aos documentos do processo, verifica-se que o caso não se trata de desacordo comercial. O documento de ID 38249927 comprova que a compra foi cancelada junto ao aplicativo AME DIGITAL. As diversas faturas juntadas ao processo indicam verossimilhança nas alegações do autor no sentido de que entrou em contato com o banco réu e foi informado que o valor seria estornado, além de ser orientado a deixar de pagar os valores referentes à compra em questão. Em sede de contestação, o réu não esclareceu a legitimidade das cobranças. Assim, conclui-se pela existência de falha na prestação no serviço bancário, razão pela qual é cabível a condenação do réu em restituir ao autor os valores descontados indevidamente, nos termos fixados na sentença.
4 – Inovação recursal. Inadmissibilidade. Em face do que dispõe o art. 1.014 do CPC, é inadmissível a apresentação de documentos nas razões de recurso. As questões de fato, não propostas no juízo de primeiro grau, não podem ser suscitadas na apelação, salvo se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Desse modo, a alegação de ausência de nexo de causalidade, sob o fundamento de que o caso se trata de desacordo comercial, não deve ser consideradas, tendo em vista que não foram trazidas em momento oportuno. Ainda que se supere tal óbice, o caso em questão não se trata de desacordo comercial. O documento de ID ID 38249927 comprova que a compra foi cancelada junto ao vendedor, com indicação expressa de que os valores seriam estornados. Trata-se, portanto, de falha na prestação do serviço bancário. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.
W